Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-32.2018.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Casa Nova Recurso em Sentido Estrito: 0000735-32.2018.8.05.0052 Recorrente: José Erisvan Alves de Souza Advogado: Deusdedite Gomes Araújo (OAB/BA 19.982) Advogado: Rafael Lino de Sousa (OAB/BA 32.437) Advogado: Ciro Silva de Sousa (OAB/BA 37.965) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto por José Erisvan Alves de Souza contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão recorrida reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva no contexto da morte de sua companheira, Maria Luciana Siqueira Coelho, e a posterior adulteração da cena do crime. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se: (1) à suposta nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; e (2) à ausência de indícios mínimos de autoria que justificassem a pronúncia do réu. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia observou os limites legais traçados no art. 413, §1º, do CPP, restringindo-se à exposição dos elementos de prova e indícios de autoria, sem adentrar o mérito da imputação, afastando-se, portanto, o alegado excesso de linguagem. 2. Os depoimentos colhidos, aliados aos laudos periciais e demais elementos probatórios, indicam plausibilidade da autoria por parte do recorrente, em especial diante das evidências de tentativa de encobrimento do fato (lavagem da cena e versões contraditórias). 3. O princípio do in dubio pro societate impõe, nesta fase procedimental, a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, diante de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A exclusão das qualificadoras ou do crime de fraude processual nesta etapa processual somente seria possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Teses firmadas: "1. A decisão de pronúncia deve restringir-se à constatação da materialidade e à existência de indícios suficientes de autoria, não se configurando excesso de linguagem quando respeitados os limites legais." "2. Presentes elementos probatórios mínimos, deve-se submeter o acusado ao Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate." "3. A exclusão de qualificadoras nesta fase é incabível quando não se mostrarem manifestamente improcedentes." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, §1º, e 414; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956.657/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/2/2025; AgRg no REsp 2.041.468/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/6/2023; AgRg no HC 938.545/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000735-32.2018.8.05.0052, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do Relator.